Tribunal: STF
Processo: Rcl 36933
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. contra decisão proferida nos autos do Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000, em trâmite na Seção Especializada em Dissídio Coletivo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal - STF, ao afrontar o que decidido por esta Corte na ADI 5.794/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e negado vigência à Súmula Vinculante 40. 
    A reclamante narra que
    “pertence à categoria representada pelo SEPROSP e, seus empregados, pela categoria representada pelo SINDPD. 
    2. Aos 11.03.2019, o SINDPD requereu a instauração de negociação pré- processual com o SEPROSP, para firmar convenção coletiva de trabalho em benefício da categoria.
    3. Consoante ata referente à audiência realizada em 04.04.2019, a conciliação foi frustrada e o excelentíssimo Doutor Desembargador Vice-Presidente Judicial Rafael Edson Pugliese Ribeiro determinou a distribuição do feito como dissídio coletivo, o qual foi autuado sob o nº 1000550-35.2019.5.02.0000 (o ‘Dissídio Coletivo’).
    4. Após as tramitações de praxe, a Autoridade Reclamada julgou o feito e, ao decidir sobre as cláusulas coletivas relacionadas às contribuições profissionais assistencial e sindical, bem como as contribuições patronais sindical e confederativa, feriu a autoridade das veneradas decisões desse excelso STF, constantes na Súmula Vinculante nº 40 e nos autos da ADI nº 5.794.
    5. Isso porque, conforme se constata dos excertos abaixo transcritos, a Autoridade Reclamada manifestou o entendimento de que os trabalhadores não precisam autorizar expressa e individualmente o desconto das contribuições assistencial e sindical de seus respectivos salários, sendo suficiente para substituir a vontade individual dos trabalhadores a decisão tomada nas assembleias da categoria, mesmo em relação àqueles que não são sindicalizados:
    […]
    6. Por sua vez, em relação às contribuições patronais sindical e confederativa, a Autoridade Reclamada decidiu por homologar as propostas formuladas pelos Sindicatos e manifestar expressamente a legalidade de referida cláusula.
    7. Novamente, a Autoridade Reclamada consignou não ser necessária a autorização prévia e expressa da empresa para pagamento das contribuições patronais sindical e confederativa, sendo suficiente para substituir a vontade individual das empresas a decisão tomada nas assembleias da categoria, mesmo em relação àquelas que não são sindicalizadas nos seguintes termos:
    […]
    8. Ademais, a Autoridade Reclamada também instituiu por meio da sentença normativa a cláusula 61, a qual impõe multa à Reclamante, caso não recolha as contribuições fixadas em favor do sindicato, na razão de 7% do montante não recolhido a título de contribuições sindicais, associativas e assistenciais” (págs. 2-7 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que
    “a decisão prolatada pela Autoridade Reclamada atenta contra a autoridade das decisões desse excelso Supremo Tribunal Federal consignadas na Súmula Vinculante nº 40 e nos autos da ADI nº 5.794. Isso porque, na primeira veneranda decisão, fixou-se a ratio decidendi de que as contribuições devidas aos sindicatos que não são exigíveis por força de lei somente podem atingir os filiados ao sindicato. Na segunda, fixou-se a tese sobre a constitucionalidade da extinção do caráter compulsório das contribuições devidas ao sindicato, consoante artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, da CLT, alterados pela Lei 13.467/2017. 
    24. Não obstante isso, ao se manifestar pela legalidade da exigência das contribuições profissionais e patronais, inclusive daqueles não filiados ao sindicato, independentemente de autorização prévia e individual dos respectivos trabalhadores e empresas, a Autoridade Reclamada usurpou a competência desse excelso Supremo Tribunal Federal, por afastar a incidência in casu dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, da CLT, e declará-los inconstitucionais, ainda que incidentalmente” (págs. 11-12 da petição inicial; grifos no original).
    Ressalta que:
    “29. Com efeito, a contribuição confederativa só é exigível dos filiados ao sindicato, conforme Súmula Vinculante nº 40, publicada em 20/3/2015, in verbis: 
    A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 
    30. Por sua vez, a contribuição sindical foi submetida a um novo regime legal, a partir da vigência da lei 13.467/2017. Com efeito, conforme artigos 578, 579, 582, 583, 587 e 602, da CLT, com redação dada por referida lei, o sujeito passivo da cobrança da contribuição sindical deve autorizar expressa e previamente o recolhimento a tal título. 
    […]
    31. Destaca-se que o artigo 545, da CLT, com redação também dada pela lei 13.467/2017, se trata de norma aplicável a qualquer espécie de contribuição devida ao sindicato por parte dos empregados.
    […]
    32. Todos os dispositivos da CLT acima transcritos foram declarados constitucionais por este excelso Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento proferido em 26.6.2018 na ADI 5.794, com redação para acórdão do Ministro Luiz Fux. É dizer, o Supremo Tribunal Federal afirmou a validade do novo regime celetista, o qual elenca a autorização prévia e expressão do sujeito passivo como requisito indispensável para a cobrança de contribuição sindical.
    33. Inclusive, a previsão do artigo 611-B, XXVI, da CLT, reforça essa conclusão, ao dispor ser objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo de trabalho a supressão ou redução do direito de ‘liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho’.
    34. Da leitura dos dispositivos declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se ser inerente ao novo regime voluntário de cobrança de contribuição sindical a existência de autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. Para ilustrar referido entendimento, pede-se vênia para transcrever abaixo um trecho da ementa da ADI 5.794:
    […]
    35. Portanto, a legitimação de cobrança de contribuições destinadas a entes sindicais, de forma compulsória, sem autorização prévia, expressa e individual, afronta a autonomia da vontade do sujeito passivo da cobrança (ex vi do artigo 5º, II, da CRFB), bem como a sua liberdade de se manter ou não associado ao sindicato, (ex vi dos artigos 5º, XVII e XX, e 8º, caput, da CRFB), os quais se tratam de garantias elencadas na categoria de direitos fundamentais.
    36. Especificamente quanto à contribuição assistencial, cumpre reiterar que esse excelso STF, ao julgar a ADI 5.794, manifestou-se pela constitucionalidade do artigo 545, da CLT, com redação também dada pela lei 13.467/2017, que se trata de norma aplicável a qualquer espécie de contribuição devida ao sindicato por parte dos empregados.
    37. No mesmo sentido, não há possibilidade de se delegar à assembleia geral sindical o poder para decidir sobre a cobrança de contribuições de todos os membros da categoria, presentes ou não na reunião e independentemente de filiação, por instituir dessa forma uma aprovação tácita da cobrança das contribuições devidas aos sindicatos, o que é incompatível com a redação atual do citado artigo 545, da CLT, declarado constitucional por esse excelso STF, no julgamento da ADI 5.794.
    38. Aliás, muito embora o SINDPD tenha realizado assembleia para autorização das contribuições pela categoria, é certo que a aprovação nesses termos não substitui a vontade individual dos trabalhadores, principalmente em relação aos não filiados ao sindicato, o que caracteriza afronta aos artigos 5º, II, IV, XVII e XX, e 8º, caput e incisos IV e V, da CRFB” (págs. 13-16 da petição inicial; grifos no original).
    Requer, ao final:
    “i. A concessão de medida liminar inaudita altera pars para se suspender os efeitos das cláusulas 59, 60 e 82, da sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000; 
    ii. Subsidiariamente ao item ‘i’, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para se suspender os efeitos da:
    a. cláusula 60, da sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000, em relação aos empregados da Reclamante que não são filiados ao SINDPD e não autorizaram expressa e individualmente o recolhimento e repasse, pela Reclamante, da contribuição assistencial em favor do SINDPD; 
    b. cláusula 82, da sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000, em relação aos empregados da Reclamante que não autorizaram expressa e individualmente o recolhimento, pela Reclamante, da contribuição sindical em favor do SINDPD; 
    c. cláusula 59, da sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000, em relação à Reclamante, por não ter anuído expressa e individualmente com o pagamento de contribuições sindical e confederativa em favor do SEPROSP;
    [...]
    vi. A confirmação dos pedidos liminares e a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pela Autoridade Reclamada quanto:
    a. à cláusula 60, da sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000, de modo a não se exigir que a Reclamante efetue o recolhimento e repasse da contribuição assistencial em favor do SINDPD, em relação aos empregados que não são filiados ao SINDPD e não autorizaram expressa e individualmente o citado recolhimento; 
    b. à cláusula 82, da sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000, de modo a não se exigir que a Reclamante efetue o recolhimento e repasse da contribuição sindical em favor do SINDPD, em relação aos empregados que não autorizaram expressa e individualmente o citado recolhimento; 
    c. à cláusula 59, da sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000, de modo a não se exigir que a Reclamante pague as contribuições confederativa e sindical em favor do SEPROSP” (págs. 25-27 da petição inicial).
    Em 27/9/2019, deferi a liminar (documento eletrônico 21).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 26).
    Os Sindicatos beneficiários apresentaram manifestação (documentos eletrônicos 34 e 40).
    O Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, de Serviços de Computação, de Informática e de Tecnologia da Informação e dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, Informática e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo – SINDPD/SP interpôs agravo interno contra decisão que deferiu a liminar (documento eletrônico 53).
    A Central dos Sindicatos Brasileiros solicitou sua admissão como amicus curiae (documento eletrônico 64). O pedido foi negado. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da Reclamação no tocante às Cláusulas 60ª e 82°; pela procedência parcial do pedido relativamente à Cláusula 59ª, para adequá-la à Súmula Vinculante 40, com a consequente desoneração do reclamante quanto ao pagamento da contribuição confederativa; pela perda de objeto do Agravo interposto pelo SINDPD e pela parcial confirmação da liminar concedida (documento eletrônico 75). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar, os entes sindicais possuem as seguintes fontes de custeio, mantidas pelos trabalhadores: (i) a contribuição confederativa (art. 8°, IV, da CF); (ii) a contribuição assistencial (art. 513, e, da CLT); (iii) a contribuição sindical (art. 579 da CLT e art. 149 da CF/1988); e (iv) a mensalidade sindical (art. 5º, XX, da CF). 
    Em relação à contribuição confederativa, a Súmula Vinculante 40 é clara ao dispor que: 
    “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 
    No que diz respeito à contribuição assistencial, o Plenário do STF, ao julgar o ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral – Tema 935: “É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados”. 
    Sobre as contribuições sindicais, no julgamento da ADI 5.794/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual alegou-se a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei Federal 13.467/2017 - que deu nova redação aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho - o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da facultatividade da contribuição sindical. 
    Eis a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 
    1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição.
    2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016).
    3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de ‘subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão’, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas ‘caudas legais’ ou ‘contrabandos legislativos’, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013).
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.
    7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais.
    8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.
    9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.
    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006.
    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.
    12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977).
    13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista.
    14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização.
    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna” (grifei).
    Vê-se que a ADI foi julgada improcedente, pois o STF concluiu pela constitucionalidade da lei federal que alterou os mencionados dispositivos da CLT, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
    Por oportuno, confiram-se o teor de tais dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei 13.467/2017, anterior à MP 873/2019: 
    “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.
    […]
    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
    […]
    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
    […]
    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação.
    […]
    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
    […]
    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.”
    Infere-se, pois, ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. 
    Entretanto, o Juízo reclamado homologou acordo parcial firmado pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, de Serviços de Computação, de Informática e de Tecnologia da Informação e dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, Informática e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo - SINDPD/SP e o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo – SEPROSP, que possui as seguintes cláusulas:
    “CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFEDERATIVA PATRONAL. 
    As Empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelo SEPROSP recolherão a Contribuição Sindical até o dia 31/01/2019 e a Contribuição Confederativa até o dia 31/07/2019, conforme o artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, observada a deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 15 de janeiro de 2019.
    CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, ARTIGO 513, ALÍNEA "E", DA CLT E TAC N.º 53/2000- MPT/SINDPD 
    As empresas descontarão do salário de todos os empregados que forem beneficiados pelo presente Acordo Judicial, sindicalizados ou não, 1% (um por cento) ao mês, limitado a R$ 40,00 (quarenta reais), a partir de janeiro de 2018, em favor do SINDPD, conforme Artigo 513, ALINEA ‘E’ da CLT e do TCAC - Termo de compromisso de ajustamento de conduta nº 52/2000, firmado entre o SINDPD e o MPT - Ministério Público do Trabalho e nos termos da decisão tomada nas assembleias realizadas na forma do edital publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de 23 de novembro de 2018. 
    […]
    CLÁUSULA OCTOGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ARTIGO 578 E SEGUINTES DA CLT. 
    Nos termos da decisão tomada nas assembleias realizadas na forma do edital publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de 23 de novembro de 2018 e do Enunciado do Ministério Público do Trabalho nº 24/CCR de 27/11/2018, as Empresas integrantes das categorias econômicas abrangidas pela presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ficam obrigadas a descontar do salário dos trabalhadores a importância correspondente a 1 (um) dia de salário, de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 578 e seguintes, observadas as regras de recolhimento e distribuição ali contidas” (págs. 64-71 do documento eletrônico 17; grifos no original). 
    Da breve leitura dessas cláusulas, nota-se que o acordo homologado esvazia o conteúdo do comando vinculante ora invocado e das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. 
    Em outras palavras, a decisão reclamada, ao homologar o acordo realizado entre os sindicatos participantes do dissídio coletivo instaurado, permitiu a delegação à assembleia geral sindical de poder para decidir acerca da possibilidade de cobrança de contribuições sindicais de todos os membros da categoria, presentes ou não na respectiva reunião, desde que convocados, o que representa aprovação tácita e não expressa, como determina a CLT.
    Em casos análogos, os Ministros desta Corte têm deferido pedidos de liminar para suspender decisões que versam sobre o tema. Cito como exemplos os seguintes feitos: Rcl 35.612/RS, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 35.391/RS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 35.501/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 39.556/RS, Rel. Min. Rosa Weber.
    Colaciono, ainda, trechos de apontamento feito pela Ministra Cármen Lúcia, no julgamento de mérito da Rcl 36.185/RJ, em caso análogo ao dos autos:
    “[...] 5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer como válida a autorização dada pela categoria em assembleia geral convocada pelo sindicato e determinar que a reclamante promova o desconto de contribuição sindical, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF. 
    [...]
    7. Em 29.6.2018, este Supremo Tribunal julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e reconheceu constitucional a alteração introduzida pela Lei n. 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, pelos quais se exige autorização prévia e expressa dos participantes de categoria profissional para que o desconto da contribuição sindical possa ser efetuado.
     O Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, ressaltou: 
    ‘(...) a Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical’ (DJe 1º.8.2018).
    8. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF vincula a todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das competências respectivas, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 2º do art. 102 da Constituição: 
    [...]
    9. Na espécie em exame, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região assentou: